Tribunal: STF
Processo: HC 263382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão q



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.016.181/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, § 4º, e 35, ambos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público “para, afastando a minorante do tráfico privilegiado, redimensionar as sanções do paciente a 9 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LAD. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITOS PREJUDICADOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MONTANTE DE DROGA APREENDIDA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 850.885/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado – Apelação Criminal n. 1500220-32.2019.8.26.0559 –, era vindicada também a absolvição do paciente, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a substituição da reprimenda do paciente, pelos mesmos fundamentos ora invocados. 



    2. Na oportunidade, asseverei que o Tribunal a quo, com base no acervo probatório presente nos autos, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de associação para o tráfico, inclusive acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessários à sua configuração; sendo que o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação (e-STJ, fl. 59, daqueles autos). 



    3. Ademais, ressaltei no que se referia à incidência do redutor de pena, à fixação de regime prisional inicialmente mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constituía o mesmo objeto do AREsp n. 1.975.267/SP, o qual já foi julgado por esta Corte (e-STJ, fl. 60, daqueles autos). 



    4. Desse modo, concluí que tratava-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator indeferirá liminarmente. 



    5. Assim, por se tratar de questões já analisadas e decididas por esta Corte Superior, julguei prejudicada nova análise dessas insurgências. 



    6. Quanto à fixação das basilares, para ambos os delito, ressaltei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    7. Nesses termos, verifiquei que as basilares foram exasperadas em 1/6, em virtude do desvalor conferido à quantidade do entorpecente apreendido – 449,64 gramas + 271,8 gramas + 13,8 gramas da droga Cannabis Sativa L. (maconha), acondicionados em trinta e uma porções, expressiva quantidade de drogas que possuíam para oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros; juntamente com dois rolos de folha plástica para embalo de drogas; diversos sacos plásticos com vedação específica, tipo zip; uma faca contendo resquícios de entorpecentes; e uma balança digital de precisão também com resquícios de drogas, petrechos comumente utilizados por narcotraficantes para embalar, separar ou fracionar e pesar os entorpecentes destinados ao comércio proibido; salientando ainda a apreensão da quantia de R$ 172,00, em dinheiro, em notas ou cédulas variadas, como produto arrecadado da reiterada atividade mercantil ilícita equiparada à hedionda, além de duas máquinas eletrônicas de pagamento ou cobrança de cartão bancário, popularmente conhecidas como maquininhas (e-STJ, fl. 23). 



    8. Nesses contexto, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na vetorial negativada e tampouco, no incremento operado, porquanto encontrava-se dentro dos parâmetros habitualmente utilizada por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável. Desse modo, as penas-base permaneceram inalteradas. Precedentes. 



    9. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, constatei que essa insurgência não foi submetida à apreciação e, tampouco, analisada pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A mera apreensão de entorpecentes e apetrechos comuns ao tráfico não basta para comprovar a associação criminosa”. Requer, assim, a concessão da ordem, “impondo-se o reconhecimento da absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas”. Subsidiariamente, postula “a modificação da dosimetria da pena”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o pedido de absolvição foi afastado pelo Tribunal estadual com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Com razão a Promotoria de Justiça. Neste caso se trata de expressiva quantidade de droga apreendida, conforme relacionado a fls. 15, final da página, sob o título “entorpecentes apreendidos”, dá o total de 811,5 g. não é quantidade pequena, a ser desconsiderada, pelo contrário, razoável. Assim, acolho o pleito da Promotoria de Justiça apelante e fixando a pena base no piso, acrescento um sexto a ela, tornando-a definitiva quanto ao tráfico em seis anos de reclusão e pagamento de 583 dias multa.



    Outrossim, deixo de aplicar o redutor do § 4º., do artigo 33, da referida Lei no. 11.343/2006. Isso porque considero que a associação para o tráfico está bem demonstrada. Em que pese o apelante/condenado VICTOR ter afirmado que a “maquininha” para crédito se destinava aos serviços mecânicos por eles prestado, tal aparelho foi apreendido na casa dele, que é distante da oficina. Não se mostra razoável nem lógico que instrumento utilizado para cobrança de clientes estivesse em outro lugar, não muito próximo de onde prestavam os serviços a serem cobrados.



    A par disso, embalagens estavam também na casa dele, de modo que há o encaminhamento natural, decorrente de raciocínio lógico fático, de que o tráfico se estendia também para aquele outro local. A presença da máquina de cobrança e as embalagens naquela casa são demonstrativos suficientes disso. 



    A organização, associação para o fim de tráfico comprova que havia, sim, boa organização por parte deles, a justificar esse reconhecimento e também com acréscimo da pena. Tinham bom conhecimento de pessoas, dinheiro para a aquisição, forma de fracionamento do material e promoção de venda no varejo. Facilitação da venda com máquina de crédito, a qual apresentava vestígios de droga, ou seja, utilização simultânea com o manuseio do entorpecente, de modo a macular aquele objeto. Acrescento um sexto, também, à pena base, tornando-a definitiva em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 817 dias multa.



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] asseverei que o Tribunal a quo, com base no acervo probatório presente nos autos, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de associação para o tráfico, inclusive acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessários à sua configuração; sendo que o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (associação para o tráfico), o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Já a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso, verifica-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo porque: 



    [...] as basilares foram exasperadas em 1/6, em virtude do desvalor conferido à quantidade do entorpecente apreendido – 449,64 gramas + 271,8 gramas + 13,8 gramas da droga Cannabis Sativa L. (maconha) –, acondicionados em trinta e uma porções, expressiva quantidade de drogas que possuíam para oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros; juntamente com dois rolos de folha plástica para embalo de drogas; diversos sacos plásticos com vedação específica, tipo zip; uma faca contendo resquícios de entorpecentes; e uma balança digital de precisão também com resquícios de drogas, petrechos comumente utilizados por narcotraficantes para embalar, separar ou fracionar e pesar os entorpecentes destinados ao comércio proibido; salientando ainda a apreensão da quantia de R$ 172,00, em dinheiro, em notas ou cédulas variadas, como produto arrecadado da reiterada atividade mercantil ilícita equiparada à hedionda, além de duas máquinas eletrônicas de pagamento ou cobrança de cartão bancário, popularmente conhecidas como maquininhas (e-STJ, fl. 23).



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, até porque esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 260423 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente